Tribunal: TJBA
Processo: 8077035-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077035-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AILTON PEREIRA DE NOVAES Advogado(s): OLAVO GOMES DE NOVAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANARANA Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, preso temporariamente em 01/04/2025, tendo a custódia posteriormente convertida em preventiva e, em 16/06/2025, revogada com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico pelo prazo de um ano. 2. A defesa sustenta excesso de prazo na manutenção da medida cautelar, ante a não conclusão do inquérito policial instaurado para apuração de homicídio ocorrido em 27/02/2025, bem como a ausência de apreciação do pedido de revogação da monitoração eletrônica formulado em 10/09/2025. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico por período superior a oito meses, sem conclusão do inquérito policial e sem apreciação de pedido defensivo de revogação, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 4. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, podem perdurar enquanto presentes os requisitos dos arts. 282 e 312 do CPP, inexistindo prazo legal máximo previamente fixado. 5. Contudo, tais medidas submetem-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo subsistir por tempo indeterminado quando ausente avanço na persecução penal. 6. No caso, o paciente encontra-se submetido à monitoração eletrônica há mais de oito meses, sem conclusão do inquérito policial, instaurado há quase um ano, inexistindo justificativa concreta para a demora ou indicação de complexidade excepcional da investigação. 7. A manutenção da cautelar, nessas circunstâncias, afronta o direito fundamental à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e desnatura o caráter instrumental e excepcional das medidas cautelares penais, configurando constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem concedida para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, facultando ao juízo de origem a reavaliação das demais cautelares eventualmente aplicadas. Tese de julgamento: “1. A medida cautelar de monitoramento eletrônico submete-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Configura constrangimento ilegal a manutenção de monitoração eletrônica por período prolongado, sem conclusão do inquérito policial e sem justificativa concreta para a demora.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 10, 282, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJGO, HC 5061736-68.2024.8.09.0000, Rel. Des. Alexandre Bizzotto, 4ª Câmara Criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº 8077035-11.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o advogado Olavo Gomes de Novaes, como Paciente AILTON PEREIRA DE NOVAES, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canarana (BA). ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA